Tribunal: TJMT
Processo: 1023113-43.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023113-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUZA REZENDE - CPF: 081.016.041-20 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE SOUZA REZENDE - CPF: 081.016.041-20 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SEBASTIAO DE SOUZA REZENDE - CPF: 081.016.041-20 (ESPÓLIO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao recurso do Reclamante e Nego Provimento ao Recurso do Reclamado. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao relator apenas para divergir quanto a alíquota de 14% (sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo) de 21/08/2020 a 10/08/2021, tendo em vista que o déficit atuarial do MTPREV não se aplica aos casos de doença incapacitante, nos termos do § 9º, artigo 2º da Lei Complementar nº 202/2004. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 92/2020. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NOS TERMOS DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MTPREV DESPROVIDO.

1. A legislação aplicável estabelece a necessidade de que a doença incapacitante esteja prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e que haja incapacidade total para qualquer atividade laborativa.

2. Emenda Constitucional nº 103/2019 revogou a isenção anterior e previu novas regras para a base de cálculo das contribuições previdenciárias, posteriormente referendadas pela Emenda Constitucional nº 92/2020 no âmbito do Estado de Mato Grosso.

3. A evolução das alíquotas aplicáveis deve observar: (i) até 21/08/2020 – alíquota de 11% sobre valores que superem o dobro do teto do RGPS; (ii) de 21/08/2020 a 10/08/2021 – alíquota de 14% sobre valores superiores a um salário-mínimo; e (iii) a partir de 10/08/2021 – alíquota de 14% sobre valores que superem o teto do RGP
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença prolatada que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial:

“Ante o exposto,
RECONHEÇO

a doença incapacitante
, na forma da lei, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, devendo ser
RESTITUÍDO O EVENTUALMENTE COBRADO ALÉM DA ALÍQUOTA, BASE DE CÁLCULO E DIREITO INTERTEMPORAL RECONHECIDOS NESTA SENTENÇA, A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ANTERIOR A VIGÊNCIA DA EC 103/2019
, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, bem como
IMPROCEDENTE
em relação aos
valores após EC 103/2019
, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.

Pelo Ofício nº 01/20203 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Como causa de pedir, sustenta a parte autora, ora recorrente, que é aposentado e que possui doença incapacitante, requer a isenção da contribuição previdenciária observar a alíquota a depender do ano.

O
Mato Grosso Previdência – MTPREV, por sua vez, interpôs recurso de inominado arguindo que apesar de a perícia ter concluído expressamente que o autor não está incapacitado para qualquer atividade laboral, bem como que a doença não se enquadra no rol da Lei 7.713/88
.

Cinge-se a controvérsia a respeito da a isenção da contribuição previdenciária decorrente da aposentadoria e da doença incapacitante.

Com efeito, para a concessão do benefício de isenção parcial da contribuição previdenciária é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecido na Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Portanto, para a concessão do benefício é necessário que a doença incapacitante conste no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e que seja reconhecida a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

O artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 estabelece que
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
;

No caso, a parte autora é acometido de Neoplasia Maligna do Rim (CID 64) – id. 248803194 -

e foi aposentado em 09/03/2018 em decorrência de pedido voluntário por tempo de serviço – Id. 248803198 -.

Logo, embora a Perícia Médica legal consigne que “
A enfermidade não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal
” – Id. 248803197, a doença estava prevista na mencionada lei.

Aliado a isso, não constou há possibilidade de desempenho de outra atividade laborativa, o que é corroborado pelo laudo médico particular atualizado que consignou “encontra-se em tratamento oncológico paliativo e não apresenta condições de trabalho”.

Considerando que a parte autora preenche os requisitos para sua concessão, passo a análise da isenção.

Para fins de aplicação da isenção parcial da contribuição da previdência é necessária a compreensão da Emenda Constitucional n. 103/2019, dentre as quais, trouxe as seguintes alterações:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
(Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (grifei)

Logo, o artigo 36 da referida emenda constitucional determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estadual poderia ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal, sendo que o Estado de Mato Grosso enviou para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo a alteração da Constituição Estadual, por meio da EC nº 92/2020, referendando as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de
21/08/2020
(data da publicação).

Com a EC nº 92/2020, publicada em 21/08/2020, o Estado de Mato Grosso referendou as disposições da EC nº 103/2019, revogando tacitamente os dispositivos que lhe fossem incompatíveis, razão pela qual a redação original do inciso IV do art. 2º da LC nº 202/2004, embora não tenha sido expressamente revogada, perdeu sua vigência devido à incompatibilidade hierárquica com a nova ordem constitucional.

Por sua vez, a LC nº 654/2020 alterou a base de cálculo da contribuição previdenciária e, posteriormente, a LC nº 700/2021 fixou a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite do RGPS.

Ressalta-se que, embora o § 9 do art. 2º da LC 202/2004 vede a aplicação do § 5º aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9º. Por isso, antes da vigência desta lei, deve ser considerada como base de cálculo o valor percebido que ultrapasse a quantia de um salário-mínimo.

Partindo dessas premissas,
deve ser estabelecido que até 21/08/2020 (data da
EC nº 92/2020 publicação)
observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, posteriormente de 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo, considerando e após 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RESERVA REMUNERADA – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 - REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA REFERIDA EMENDA – EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 92/2020 REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - A PARTIR DE 21/08/2020 APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 QUE FIXA ALÍQUOTA DE 14 % DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 700/2021 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC Nº 113/2021 -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências), previa em seu artigo 2º, IV: “11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei”.

2.

A Emenda Constitucional n° 103/2019 (Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40, § 21 da CF/88 que dispusera: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

3. Destaca-se o artigo 36, inciso II “para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente” da referida emenda.

4. Emenda Constitucional do Estado de Mato Grosso n° 92/2020 (Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) em seu artigo 5° disciplina que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”. Ressalta-se que a referida emenda foi publica em 21/08/2020 (data de vigência).

5. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 (Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares nº 201, de 20 de dezembro de 2004, e nº 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências) em seu artigo 2º determinou que: “O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões: "Art. 2º (...) I - 14% (quatorze por cento): a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar. II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.

6. Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 700/2021(Acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares nºs 202, de 28 de dezembro de 2004, e 560, de 31 de dezembro de 2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 128, de 11 de julho de 2003), alterou o artigo 2º da Lei Complementar

Estadual n° 202/2004, constando em seu inciso V “14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 700/2021)”.

7. A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 27/02/2024) para: (...) “- a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e não prescrito, de abril de 2019 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária; - a restituir observando a alíquota de 14%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, a partir de 09/2021, sem observar o teto do RGPS,

observado o teto do juizado especial da fazenda pública, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. Sic.

8. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que a: “evolução da cobrança é a seguinte: a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social”, sic., pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

9. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

10. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

11. Como forma de simplificar o entendimento do tema a Contribuição Previdência:

11.1. Até 21/08/2020: a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (artigo 2º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004);

11.2. De 21/08/2020 a 10/08/2021: alíquota 14% sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo (artigo 2° da Lei Complementar Estadual nº 654/2020);

11.3. A partir de 10/08/2021: alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social (artigo 3° da Lei Complementar Estadual nº 700/2021).

12. De suma importância mencionarmos que a parte reclamante pleiteia em sua petição inicial (id. 208692582): “1. A repetição do indébito que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social no percentual de 11% do período de 01/12/2018 a 15/08/2021, período que está regido nos moldes do Art. 2º, inciso IV, §4º, da Lei Complementar de 202/2004, acrescentado pela Lei Complementar Estadual nº 524/2014. 2. A repetição do indébito agora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social no percentual de 14% período de 16/08/2021 a 31/08/2023, nos moldes do Art. 2º, inciso IV, §4º, da Lei Complementar de 202/2004, acrescentado pela Lei Complementar Estadual nº 700/2021” Grifos originais.

13. Analisando detalhadamente os autos, parcialmente razão assiste a parte reclamante tendo como contribuição previdência:

13.1. Alíquota de 11% (sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social) do período de 26/12/2018 (período não abrangido pela prescrição do Decreto-lei nº 20.910/1932) até 21/08/2020;

13.2. Alíquota 14% (sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo) de 21/08/2020 a 10/08/2021;

13.3. Alíquota de 14% (sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social) a partir de 10/08/2021 até 30/08/2023 (período final pleiteado nos autos).

14. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ACIMA DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE SOBRE A PARCELA NÃO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VERSUS ALÍQUOTA DE 11%. DISPOSIÇÃO REVOGADA PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NOVAS REGRAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1008707-45.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

15. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, desde a EC n° 113/2021 as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

16. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

17.

Sentença reformada.

18. Recurso conhecido e parcialmente provido.

19. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e CONDENAR a parte requerida a restituir a quantia excedente a:

I - Alíquota de 11% (sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social) do período de 26/12/2018 (período não abrangido pela prescrição do Decreto-lei nº 20.910/1932) até 21/08/2020; II -

Alíquota 14% (sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo) de 21/08/2020 a 10/08/2021 e III - 3.1.3. Alíquota de 14% (sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social) a partir de 10/08/2021 até 30/08/2023 (período final pleiteado nos autos), excluídas as quantias pagas, todos os períodos com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

20. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei n° 9.099/1995.

21. É como voto.

(N.U 1079170-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Ante ao exposto:

a) conheço do recurso do MT PREV e
nego–lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

b) conheço do recurso da parte autora e
dou–lhe provimento
para determinar que até 21/08/2020 (data da EC nº 92/2020 publicação) observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, posteriormente de 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo, considerando e após 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025